Tribunal: TJMT
Processo: 0001139-83.2009.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001139-83.2009.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Constituição de Renda, Compromisso, Competência]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ADALBERTO LOPES DE SOUSA - CPF: 141.704.931-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), AMIR ELICEU ZEMOLIN - CPF: 336.210.710-91 (APELANTE), ADILON PINTO DA SILVA - CPF: 139.147.660-34 (ADVOGADO), ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 930.239.600-20 (ADVOGADO), TEREZA DE LURDES GARCIA XAVIER - CPF: 568.901.411-72 (APELADO), ADALBERTO LOPES DE SOUSA - CPF: 141.704.931-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), TEREZA DE LURDES GARCIA XAVIER - CPF: 568.901.411-72 (APELANTE), ADILON PINTO DA SILVA - CPF: 139.147.660-34 (ADVOGADO), ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 930.239.600-20 (ADVOGADO), AMIR ELICEU ZEMOLIN - CPF: 336.210.710-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NEGO PROVIMENTO ao apelo de TEREZA DE LURDES GARCIA XAVIER, bem como DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de AMIR ELICEU ZEMOLIN

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – AFASTADAS – MÉRITO – REINCLUSÃO DE ENTE PÚBLICO NO POLO PASSIVO – DIREITO DA PARTE REQUERENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – TESE N. 777 DO STF – POSSIBILIDADE – CONSTATADA NEGLIGÊNCIA DA TABELIÃ – ERRO GROSSEIRO – REQUISITOS PREENCHIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. A ausência de inserção do litisdenunciado nos autos, não impede o exercício do direito de regresso contra ele, em sede de ação autônoma. Preliminar de nulidade afastada.

2. Havendo divergências entre partes, objeto e causa de pedir, não se verifica a existência de coisa julgada. Preliminar afastada.

3. Conforme julgamento do RE nº 842.846/SC pelo Supremo Tribunal Federal, fixou-se a Tese 777 em sede de Repercussão Geral Constitucional nos seguintes termos: “o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”.

4. Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de 02 (dois)
Recursos De Apelação Cível
interpostos
por (i) Amir Elizeu Zemolin, (ii) Tereza de Lurdes Garcia Xavier
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por perdas e danos nº 2009/109 – Código 418685, ajuizada por Amir Elizeu Zemolin em face de Tereza de Lurdes Garcia Xavier e do Estado de Mato Grosso,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
, condenando a requerida ao pagamento de R$ 45.139,00 (quarenta e cinco mil e cento e trinta e nove reais) a titulo de danos materiais, bem como R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

Tereza de Lurdes Garcia Xavier (id. 12430494)
, em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, pela nulidade da sentença haja vista que o juízo
a quo
não teria lhe proporcionado o direito processual de postular intervenção de terceiro, consubstanciado no pedido de denunciação da lide posto na contestação.

Ainda em sede de preliminar, sustenta a ocorrência de coisa julgada, sob o argumento de que o mesmo negócio jurídico retratado na inicial da ação deu azo à ação declaratória de nulidade de ato jurídico, no processo nº 673/2007, código 404004, promovido pelo ora apelado, em face de João Carlos Balbino e da apelante.

No mérito, aduz que ato cartorário baseado em documentos aparentemente autênticos não é passível de indenização.

Por fim, pugna pelo acolhimento das preliminares, “a primeira para anular o processo” ou a segunda para “determinar a extinção do feito sem julgamento do mérito” a partir do reconhecimento da coisa julgada. Requer, ainda, a reforma da sentença para julgar inteiramente improcedente a ação.

Contrarrazões ofertadas pelo apelado (Id. 12429989).

Amir Eliceu Zemolin (id. 12430495),
em suas razões recursais, requer a inclusão das despesas efetuadas com o pagamento do imposto de transmissão no valor de R$ 1.089,89 e os emolumentos referentes ao registro no valor de R$ 1.120,90, ambos os pagamentos demonstrados na fl. 49-v e o valor de R$ 8.840,00 de honorários pagos pelo apelante.

Ainda, aduz pela legitimidade do Estado de Mato Grosso figurar no polo passivo da demanda, argumentando que “poderia ter ajuizado a ação apenas contra a tabeliã ou apenas contra o Estado de Mato Grosso, mas optou por ajuizar contra a tabeliã e o Estado. A culpa da tabeliã ficou demonstrada no processo, devidamente fundamentada na sentença. Assim, se o Estado responder pelo dano fica-lhe assegurado o direito de regresso, em face da culpa devidamente comprovada da tabeliã”.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra da Procuradora Eunice Helena Rodrigues de Barros, opinando pela ausência de interesse ministerial no feito (Id. 12429993).

Os autos aportaram-se nesta Câmara de Direito Público e Coletivo, ocasião em que se declarou a incompetência deste Sodalício para julgamento do feito, após a aplicação da tese fixada no IRDR nº 85560/2016.

Em julgamento da Turma Recursal, verificou-se que o valor atribuído à causa, qual seja R$ 56.189,79 (cinquenta e seis mil, cento e oitenta e nove reais e setenta e nove centavos), à data da distribuição da ação, enseja a competência do Tribunal de Justiça, pois superior ao limite de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública (id. 28323971).

Neste Tribunal, considerou-se que após a exclusão do Estado de Mato Grosso da lide, o feito deveria ser processado e julgado pelas Câmaras de Direito Privado, conforme decisão de redistribuição do feito, na forma regimental, constante no ID 88309959.

Após, os autos foram devolvidos ao relator, por meio de decisão do Des. Sebastião de Moraes Filho que assim restou ementada:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DIRIGIDA CONTRA PARTICULAR E O ESTADO DE MATO GROSSO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO DECLARADO NA SENTENÇA – RECURSO PRETENDENDO SUA REINCLUSÃO – AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DEFINITIVO – COMPETÊNCIA DA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE – REMESSA DOS AUTOS AO RELATOR PARA DIRIMIR ESTA SITUAÇÃO. (1) - Não se nega que, por força de sentença de primeiro grau, excluído o ente público do polo passivo da lide da ação indenizatória, a questão travada passou a ser tão somente de cunho particular e, neste contexto, a competência é das Câmaras de Direito Privado para processar o recurso de apelação. (2) - Contudo, se a exclusão do ente público é alvo de recurso da parte autora que, neste contexto, deseja, em grau recursal inclusão, a questão de ilegitimidade declarada na sentença ainda pende de apreciação. Desta forma, a competência se apresenta, para dirimir esta situação, da colenda Câmara de Direito Público, retorno dos autos para assim proceder.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos, conheço dos recursos voluntários interpostos.

Na origem, Amir Eliceu Zemolin impetrou Ação Ordinária de Indenização por Perdas e Danos com o objetivo de obter a condenação de Tereza de Lurdes Garcia Xavier e do Estado de Mato Grosso, em decorrência de ato ilícito cometido pela Tabeliã do 3º Tabelionato de Notas, Registro de Títulos e Documentos de Rondonópolis, que ocasionou a anulação da Escritura Pública de Compra e Venda de uma área rural de 221,1878ha que adquiriu na Comarca de Paranatinga/MT.

Isso, pois, após a efetivação do negócio constatou-se que o proprietário do imóvel, outorgante da procuração, encontrava-se falecido há 28 anos na data dos fatos.

Por meio da Ação Declaratória nº 676/2007, ajuizada na Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, proposta pelo espólio de João Pio Neto contra João Carlos Balbino e o 3º Tabelionato de Notas, a procuração fraudulenta foi declarada nula.

Em decorrência da nulidade da procuração, ajuizou-se Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Cancelamento de Registro Imobiliário com trâmite na 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, quando se concedeu liminar para declarar nulidade das escrituras públicas de nºs 4.044, 4.045, 4.051, 4.065, 4.053, 4.055, 4.431 e 4.250, averbando nas matrículas o óbito de Sr. João Pio Neto e a existência de procuração falsa que confere poderes para João Carlos Balbino.

Contrarrazões apresentadas pela requerida Tereza de Lurdes Garcia Xavier, ocasião em que requereu a denunciação à lide de João Carlos Balbino.

Em razão da parte denunciante não se manifestar a respeito da consulta negativa do SIEL, consta despacho que determinou o prosseguimento do feito apenas contra o denunciante às fls. 159 (autos físicos).

Despacho saneador.

Tereza de Lurdes Garcia Xavier pugnou pela denunciação com citação via edital, e o Estado de Mato Grosso reiterou a preliminar de ilegitimidade passiva para figurar na lide.

Eis o teor da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
:

“Como frisado, versam os presentes autos sobre AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS ajuizado por AMIR ELICEU ZEMOLIM em desfavor da Tabeliã titular do 3º TABELIONATO DE NOTAS REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DESTA COMARCA DE RONDONÓPOLIS E DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, vez que entendo que a questão de mérito é unicamente de direito, não havendo a necessidade de produção de prova em audiência, nos termos do que faculta o Artigo 330, I, do Código de Processo Civil.

Passo a análise das preliminares arguidas na peça de defesa.

O requerido Estado de Mato Grosso aduz por sua exclusão da lide, por ilegitimidade passiva “ad causam”, alegando que sua responsabilidade em casos como o presente é meramente subsidiária.

Assevera que a Tabeliã é uma profissional do Direito, dotada de fé pública, a quem o Poder Público delega o exercício da atividade notarial, nos termos do art. 37, § 6º, CF, sendo a notaria responsável pelos danos que ela e seus empregados causem a terceiros nos atos de seu serviço.

De fato, razão assiste ao Estado de Mato Grosso, quando afirma que a responsabilidade do ente estatal, no caso dos atos, é subsidiária e não direta, haja vista que os serviços notariais e de registro possuem caráter privado.

Regulando o tema, a Lei nº 8.935/94, no seu art. 22, determina que a responsabilidade do titular da serventia é pessoal, donde a responsabilidade do Estado delegatória é subsidiária, somente podendo ser acionado em caso de insuficiência do patrimônio pessoal do delegatório frente ao débito.

(...)

Portanto, eventual responsabilidade civil do Estado-membro seria objetiva sim, mas meramente subsidiária, ou seja, em casos tais que aqueles agentes não tenham força econômica.

Diante desses entendimentos e da evidente possibilidade financeira da requerida tabeliã o acolhimento da preliminar de ilegitimidade de parte é medida que se impõe.

Desse modo, excluo o Estado de Mato Grosso do polo passivo da presente ação, acolhendo a preliminar e, por conseguinte, declarando extinto o processo com relação a ele.

Quanto a segunda preliminar, alegada pela requerida, Tereza de Lurdes Garcia Xavier, de carência de ação por impossibilidade jurídica do pedido, em meu sentir, não merece acolhida porquanto carece de mínimo fundamento, uma vez que inexistente no ordenamento jurídico qualquer óbice à pretensão deduzida na inicial.

Com efeito, se a parte autora tem, ou não, o direito pleiteado, tal fato configura exame do próprio mérito da ação e não de impossibilidade jurídica do pedido.

Assim, rejeito a preliminar.

Passo ao exame do mérito.

(...)

Portanto, em consequência de ter sido reconhecida a falsidade da procuração que deu origem à escritura do autor e dos demais compradores, em razão do negócio desfeito os compradores ficaram no prejuízo.

(...)

No tocante a tipicidade da negligência ou dolo do cartorário, em casos com este, a princípio, deve acompanhar as hipóteses de que alguma formalidade foi descumprida ou a falsidade da assinatura era tão evidente que dispensava inclusive a realização de exame pericial.

Pois bem, no caso em exame, a situação fática pode ser resumida nos seguintes tópicos: 1) a Tabeliã lavrou Procuração Pública com base em documentos falsos trazidos pelos estelionatários que se fizeram passar por João Pio Neto; 2) a Tabeliã atestou o conhecimento pessoal e conferiu as assinaturas com base nos dados constantes nas carteiras de identidade falsas.

Para o efeito de aferição da culpa impõe-se seja respondida a seguinte indagação: a Tabeliã, ou quem o representou no ato, de alguma forma tinha como duvidar da identidade das pessoas que se apresentaram como proprietários dos imóveis? A prova produzida autoriza o convencimento de que a resposta é positiva.

Isso porque o documento de identificação apresentado como sendo do outorgante, João Pio Neto, possuía data de nascimento posterior à data de aquisição do imóvel. Além disso, o outorgante já era falecido a época da outorga.

Tais fatos eram perceptíveis a olho nú tamanha a grosseria da falsificação dos documentos de identidade apresentados. Logo, no caso em exame, não resta dúvida quanto à responsabilidade da recorrida que poderia ter adotado todas as providências objetivando afastar a lavratura do ato aos propósitos fraudulentos.

(...)

Assim, uma vez comprovada a negligência da Tabeliã, na prática do ato e configurando-se este como nexo causal dos danos sofridos pelo autor, é de ser reconhecido o direito à indenização pelos danos morais.

(...)

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE
, em parte, a presente
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
em desfavor da Tabeliã Titular do 3º
TABELIONATO DE NOTAS REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DESTA COMARCA DE RONDONÓPOLIS.

(...)”

Da sentença, Amir Eliceu Zemolin requereu Hipoteca Judicial da Sentença Condenatória, bem como opôs Recurso de Embargos de Declaração, sob o argumento de que o juízo incorreu em erro material, pois deixou de condenar a requerida ao pagamento das despesas que despendeu com honorários advocatícios pagos para defender-se na ação anulatória de escritura ajuizada na Comarca de Paranatinga, no valor de R$ 8.840,00; nos gastos com imposto de transmissão no valor de R$ 1.089,89 e os emolumentos referentes ao registro no valor de R$ 1.230,90.

Noutro giro, Tereza de Lurdes Garcia Xavier interpôs Recurso de Apelação, sustentando, preliminarmente, pela ocorrência de nulidade da sentença e coisa julgada. No mérito, requereu a reforma da sentença para serem desprovidos todos os pedidos constantes na inicial.

Ademais, o Estado de Mato Grosso opôs Recurso de Embargos de Declaração, arguindo pela contradição do ato sentencial, haja vista que a sentença teria sido favorável ao Estado, o que, por si só, afasta a aplicação do reexame necessário.

Destes embargos, o d. juízo deu provimento.

Dos embargos de Amir Elizeu Zemolin, o juízo deu parcial provimento, tão somente para fixar a correção monetária do valor da indenização do dano moral desde a data do arbitramento da sentença.

Amir Elizeu Zemolin apresentou contrarrazões ao apelo de Tereza de Lurdes Garcia Xavier, bem como interpôs Recurso de Apelação, requerendo a reforma da sentença para incluir na condenação as despesas efetuadas com o pagamento de imposto de transmissão, emolumentos referentes ao registro do imóvel e honorários pagos.

Também, requereu a inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da ação, e, por fim, a majoração dos honorários advocatícios.

Passa-se à análise dos apelos.

VOTO – PRELIMINAR – APELO DE AMIR ELICEU ZEMOLIN

Da legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.
Em suas razões, o Apelante sustenta pela legitimidade do Estado de Mato Grosso em figurar no polo passivo da presente lide.

Conforme julgamento do RE nº 842.846/SC pelo Supremo Tribunal Federal, fixou-se a
Tese 777
em sede de R
epercussão Geral Constitucional nos seguintes termos: “o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”.

Portanto, como se observa, a jurisprudência do Plenário do Pretório Excelso firmou-se no sentido de ser o Estado o responsável direto para responder por danos causados a terceiros por tabeliães e oficiais de registro no exercício de suas funções, cabendo direito de regresso contra o causador do dano em caso de dolo ou culpa.

Em que pese os serviços notariais e de registro serem exercidos por particulares, o é mediante delegação do Poder Público, o que não modifica, na essência, sua natureza jurídica, que é de direito público.

Destarte, observa-se a possibilidade do ajuizamento de demanda diretamente em face do tabelião/registrador para responder diretamente pelos eventuais prejuízos causados a terceiros, no exercício da atividade notarial ou registral.

No presente caso, apesar da demanda em debater ter sido deflagrada em face de Tereza de Lurdes Garcia Xavier, enquanto titular do 3º Tabelionato de Notas, Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Rondonópolis e do Estado de Mato Grosso, o juízo a
quo
determinou a exclusão do ente público do polo passivo da demanda no ato sentencial.

Ocorre que a parte autora optou por demandar em face do Estado de Mato Grosso, direito que lhe é assegurado, uma vez que possui legitimidade para responder pelos danos causados por seus agentes.

Assim, coadunando o precedente fixado por nossa Corte de Vértice, Supremo Tribunal Federal, a sentença deve ser retificada para
manter o ente público no polo passivo da demanda
.

VOTO – PRELIMINAR – APELO DE TEREZA DE LURDES GARCIA XAVIER

Da nulidade da sentença.
Em suas razões recursais, a apelante sustenta a ocorrência de nulidade da sentença, tendo em vista que depois de deferido o pedido de denunciação da lide e determinada à citação do litisdenunciado, este não fora encontrado em endereço indicado.

Aduz a apelante que, embora tenha requerido diligências junto ao Tribunal Regional Eleitoral ou, ainda, sua citação por edital, houve negativa do Sistema de Informações Eleitorais – SIEL, o que ensejaria a citação por edital do denunciado.

Ocorre que, de forma diversa, o juízo
a quo
determinou o seguimento da lide somente em relação à apelante, o que, segundo ela, frustrou seu direito legítimo de ver declarado no próprio feito o direito de regresso contra o litisdenunciado, que teria agido em conluio com o alienante do imóvel para fraudar o negócio realizado.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que apesar de o juízo ter determinado nova consulta ao Sistema de Informação Eleitoral para localizar e citar o litisdenunciado, a tentativa restou frustrada.

Em 03/11/2014, foi determinada a intimação dos advogados das partes para que se manifestassem acerca da consulta frustrada. Embora devidamente intimada, a apelante deixou o prazo transcorrer
in albis
sem se manifestar.

Por isso, o Juízo
a quo
determinou o prosseguimento do feito em relação, tão somente, a ora apelante. Deste despacho, a parte apelante, mais uma vez, embora devidamente intimada, deixou de se manifestar.

Soma-se a isto o fato de que o advogado da parte apelante levou em carga o processo, devolvendo os autos sem manifestação em 08/07/2015.

Portanto, não tendo se insurgido contra essa questão em momento oportuno,
operou-se a preclusão
.

Inclusive, o art. 72 do Código de Processo Civil/1973 vigente à época da decisão, determinava que a denunciação deve ser realizada no prazo de 10 (dez) dias, estabelecendo punição processual para a inércia do requerente, estabelecendo no § 2º o prosseguimento da ação com o denunciante no polo passivo, se não for procedida a citação no prazo marcado.

A citação, como incontroverso, não foi feita no prazo legal e não se justifica a ausência de manifestação da parte requerente.

Ademais, a ausência de inserção do litisdenunciado nos presentes autos, não impede o exercício do direito de regresso contra ele, em sede de ação autônoma.

São as razões porque
rejeito
a preliminar.

Da coisa julgada.
Ainda em sede de preliminar, a apelante sustenta a ocorrência de coisa julgada, “pois o mesmo negócio jurídico retratado na inicial desta ação deu azo à ação declaratória de nulidade de ato jurídico, processo 673/2007, promovido pelo ora apelado contra João Carlos Balbino e a ora
apelante
, e que a ação foi julgada procedente apenas contra o primeiro réu, tendo isentado a ora recorrente de qualquer responsabilidade”.

As alegações não merecem prosperar.

Isso, pois, a
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Pedido de Tutela Antecipada
nº 673/2007, ajuizada pelo Espólio de João Pio Balbino, teve como pedido a procedência da ação para declarar, via sentença, a nulidade de pleno direito da procuração objeto do feito.

O instituto da “coisa julgada” está previsto no art. 502 do CPC que a descreve como “autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.

Para que esta seja verificada, necessária a existência de similitude entre partes, objeto e causa de pedir. Não é o caso dos autos.

Há divergência, nas ações, tanto em relação às partes (polo passivo e ativo), ao pedido e à causa de pedir, não havendo correspondência entre elas.

Ad argumentadum tantum
, a parte autora juntou os documentos referentes à ação ainda em sede de inicial, e, a parte apelante, no processamento do feito perante o Juízo
a quo
, não arguiu pela ocorrência de coisa julgada.

Portanto, sua análise neste momento acarretaria supressão de instância pela inovação recursal, vedada no ordenamento jurídico.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça assim pronunciou,
in verbis
:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV, DO CPC/2015 C/C A SÚMULA 568/STJ. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 932, IV, a, do CPC/2015 c/c o art. 253, II, b, do RISTJ e com a Súmula 568/STJ, é autorizado ao Relator negar provimento ao recurso contrário à Súmula ou à jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça, hipótese dos presentes autos, sendo que a possibilidade de interposição de agravo interno ao órgão colegiado afasta a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. 2. “A apresentação de matéria em sede de recurso ordinário em mandado de segurança, que não fora discutida pelo Tribunal de origem, caracteriza intolerável inovação recursal, sendo descabido o seu exame” (RMS 53.999/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/10/2019). 3. Agravo interno não provido. [STJ, AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 61282 – PR, Primeira Turma, Relator: MINISTRO SÉRGIO KUKINA, data do julgamento: 30/3/2020, DJe 02/4/2020]

Igualmente, esta Corte de Justiça também se manifestou:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA TESE DE NULIDADE DA CDA, OBJETO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, PELA DECISÃO RECORRIDA – DECISUM QUE DEFERE, APENAS, A SUSPENSÃO, PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO, DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DA TESE DE NULIDADE DA CDA NO ÂMBITO RECURSAL – PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É vedado ao Juízo ad quem apreciar questões não decididas pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição (N.U 1020318-09.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

Posto isso,
afasto
a preliminar suscitada.

VOTO – MÉRITO

Do apelo de Amir Eliceu Zemolim
. A irresignação do ora apelante cinge-se à ausência de condenação da requerida em relação aos gastos com imposto de transmissão no valor de R$ 1.089,89 e os emolumentos referentes ao registro no valor de R$ 1.120,90, e o valor de R$ 8.840,00 que despendeu com o pagamento de honorários advocatícios, bem como na exclusão do Estado de Mato Grosso do polo passivo da demanda.

Em relação ao primeiro requerimento, extrai-se do ato sentencial que o juízo
a quo
entendeu pela inexistência de “prova documental que as comprove discriminadamente”.

Alega o apelante que “fez prova dos gastos com documentos acostados nos autos, e que os apelados, por sua vez, não impugnaram especificadamente nenhuma das parcelas acima relacionadas, presumindo-se como verdadeiras, por força do art. 341 do CPC (...)”.

Conforme consta na fl. 49-v dos autos físicos, na certidão de inteiro teor da matrícula nº 4.231, R.01, datada de 20.09.2007, há registro dos valores despendidos pelo ora apelante de forma discriminada.

Vejamos:

Em que pese a procuração tenha sido declarada nula em razão de fraude, os atos constantes no registro referente aos pagamentos ora analisados são presumidos verdadeiros, com o pagamento de emolumentos para a prática dos atos.

Logo, verifica-se que está devidamente demonstrada a realização do pagamento dos valores referentes a imposto de transmissão e emolumentos para fins de registro.

Neste espeque,
a sentença merece retificação para condenar a apelada em relação aos gastos supracitados
.

Conquanto ao valor de R$ 8.840,00 que alega ter despendido com o pagamento de honorários advocatícios, assiste razão o juízo sentenciante, haja vista que não há nos autos comprovantes de pagamento pormenorizados que façam prova do valor despendido.

Além do mais, a contratação de advogado é avença que vincula o profissional e o seu cliente, firmada por autonomia e liberalidade, de modo que a jurisprudência caminha no sentido de que tal situação não induz ao direito de ser indenizado.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE DA TESE RECORRIDA COM O ARTIGO VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 284 DO STF, POR ANALOGIA. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/73 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Da simples leitura dos artigos indicados, não há nenhum dispositivo que determine o pagamento dos honorários contratuais pela parte contrária. 3. O entendimento consolidado pela Segunda Seção desta Corte no julgamento do EREsp nº 1.155.527/MG, de relatoria do Ministro SIDNEI BENETI, aos 13/6/2012 é de que a simples contratação de advogado para ajuizamento de ação não induz, por si só, a existência de ilícito gerador de danos materiais. 4. O presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado que negou seguimento ao recurso especial, devendo ser ele mantido pelos seus próprios fundamentos. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1533892/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 10/06/2016).

E ainda, Tribunal de Justiça deste Estado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRISÃO ILEGAL- MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EXPEDIDO HÁ MAIS DE 20 (VINTE) ANOS QUE JÁ HAVIA SIDO CUMPRIDO – AUTOR DA AÇÃO ABSOLVIDO DO CRIME IMPUTADO NAQUELA OCASIÃO – PRIVAÇÃO DA LIBERDADE POR 2 (DOIS) DIAS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA - VALOR ARBITRADO- REDUÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL REFERENTE AOS HONORÁRIOS DEVIDOS AO ADVOGADO CONTRATADO PARA DEFENDER O DEMANDANTE - IMPOSSIBILIDADE- ENTENDIMENTO ASSENTE NO STJ- CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO- DESNECESSIDADE- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

No caso, a parte autora pleiteou indenização por ter sido preso indevidamente em razão de mandado de prisão preventiva expedido e cumprido há mais de 20 (vinte) anos, o qual não havia sido recolhido.

Patente se mostra a existência do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e os danos sofridos pelo Apelado, sendo o dano moral decorrente da violação a sua liberdade e segurança, ante a injustiça da prisão.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

No tocante ao dano material, consistente na indenização acerca do valor gasto com contratação de advogado “é firme o entendimento do STJ segundo o qual tal fato, por si só, não constitui ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis” (RESp 1.696.910/SP)

O Supremo Tribunal Federal já firmou o posicionamento que, nas condenações impostas a Fazenda Pública, revela-se inconstitucional a atualização segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09), uma vez que não se “qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1000012-12.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

Neste ponto, as razões do apelante não merecem prosperar.

Do apelo de Tereza de Lurdes Garcia Xavier
. A parte apelante requer o provimento do recurso de Apelação para reformar a sentença prolatada pelo juízo
a quo
, sob o argumento de que “o notário ou registrado não está obrigado a conferir a veracidade ou não de todos os documentos que lhe são apresentadores diariamente”.

Aduz que “somente responde o oficial quando lavrar ato baseado em documentação grosseiramente falsificada ou, ainda, for conivente com fraudes, eis que aí caracterizada culpa ou dolo”.

Ocorre que, a partir da declaração de nulidade da procuração e das escrituras no processamento da Ação
Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Pedido de Tutela Antecipada nº 673/2007, restou devidamente comprovada a negligência da Tabeliã no exame dos documentos.

Isto porque ao proceder a análise sucinta de datas, quais sejam a data de nascimento de “João Pio Neto” e a data de lavratura da Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel, já torna clara a falsificação documental (na cédula de identidade do falso João Pio Neto, consta a data de seu nascimento 30/07/1985 e na matrícula nº 45.468, objeto da procuração falsificada, está comprovado que João Pio Neto adquiriu o imóvel por Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 18/02/1972).

Neste sentido, com a simples comparação, se extrai a falsidade documental, tendo em vista que o João Pio Neto que se apresentou diante da Tabeliã não havia sequer nascido quando da lavratura da escritura.

Destaca-se que no serviço de reconhecimento de firma, cabe ao agente realizar o procedimento determinado nas regras da Corregedoria, prevista no art. 590:

Art. 590. O reconhecimento de firma por semelhança deve ser procedido mediante cuidadoso confronto entre a assinatura lançada no documento e o padrão existente no cartório.

Parágrafo único. O tabelião responderá administrativa, civil e criminalmente pela autenticidade da firma não depositada que vier a ser reconhecida por semelhança.

Logo, há negligência na atividade desenvolvida pela ora apelante, consubstanciada na imprudência quando da análise documental para realizar o reconhecimento de firma, averiguação dos documentos pessoais, comparação das assinaturas, bem como das informações constantes nos documentos em questão.

Assim, considerando todas as argumentações acima apresentadas, não se pode afastar a responsabilidade da apelante.

Registra-se, por fim, que no julgamento do supracitado Recurso Extraordinário nº 842.846/SC pelo Supremo Tribunal Federal, foi reconhecida a responsabilidade civil objetiva do Estado quanto aos atos dos tabeliães e dos registradores oficiais nos seguintes moldes:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DANO MATERIAL. ATOS E OMISSÕES DANOSAS DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. TEMA 777. ATIVIDADE DELEGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DELEGATÁRIO E DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR TABELIÃES E OFICIAIS DE REGISTRO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ART. 236, §1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS ATOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CAUSEM DANOS A TERCEIROS, ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL NOS CASOS DE DOLO OU CULPA. POSSIBILIDADE.

1. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. Tabeliães e registradores oficiais são particulares em colaboração com o poder público que exercem suas atividades in nomine do Estado, com lastro em delegação prescrita expressamente no tecido constitucional (art. 236, CRFB/88).

2. Os tabeliães e registradores oficiais exercem função munida de fé pública, que destina-se a conferir autenticidade, publicidade, segurança e eficácia às declarações de vontade.

3. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público e os atos de seus agentes estão sujeitos à fiscalização do Poder Judiciário, consoante expressa determinação constitucional (art. 236, CRFB/88). Por exercerem um feixe de competências estatais, os titulares de serventias extrajudiciais qualificam-se como agentes públicos.

4. O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Precedentes: RE 209.354 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJe de 16/4/1999; RE 518.894 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 22/9/2011; RE 551.156 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 10/3/2009; AI 846.317 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28/11/13 e RE 788.009 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 13/10/2014.

5. Os serviços notariais e de registro, mercê de exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público (art. 236, CF/88), não se submetem à disciplina que rege as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. É que esta alternativa interpretativa, além de inobservar a sistemática da aplicabilidade das normas constitucionais, contraria a literalidade do texto da Carta da República, conforme a dicção do art. 37, § 6º, que se refere a “pessoas jurídicas” prestadoras de serviços públicos, ao passo que notários e tabeliães respondem civilmente enquanto pessoas naturais delegatárias de serviço público, consoante disposto no art. 22 da Lei nº 8.935/94.

6. A própria constituição determina que “lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário” (art. 236, CRFB/88), não competindo a esta Corte realizar uma interpretação analógica e extensiva, a fim de equiparar o regime jurídico da responsabilidade civil de notários e registradores oficiais ao das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos (art. 37, § 6º, CRFB/88).

7. A responsabilização objetiva depende de expressa previsão normativa e não admite interpretação extensiva ou ampliativa, posto regra excepcional, impassível de presunção.

8. A Lei 8.935/94 regulamenta o art. 236 da Constituição Federal e fixa o estatuto dos serviços notariais e de registro, predicando no seu art. 22 que “os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. (Redação dada pela Lei nº 13.286, de 2016)”, o que configura inequívoca responsabilidade civil subjetiva dos notários e oficiais de registro, legalmente assentada.

9. O art. 28 da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973) contém comando expresso quanto à responsabilidade subjetiva de oficiais de registro, bem como o art. 38 da Lei 9.492/97, que fixa a responsabilidade subjetiva dos Tabeliães de Protesto de Títulos por seus próprios atos e os de seus prepostos.

10. Deveras, a atividade dos registradores de protesto é análoga à dos notários e demais registradores, inexistindo discrímen que autorize tratamento diferenciado para somente uma determinada atividade da classe notarial.

11.
Repercussão geral constitucional que assenta a tese objetiva de que: o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.

(...) (grifos nossos)

Nesta linha de intelecção, já proferiu entendimento este Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DOIS EMBARGOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TESE DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSCURIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. VÍCIO SANADO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. VÍCIO SANADO. ALEGAÇÃO DE ENTENDIMENTO NA JURISPRUDÊNCIA DIVERSO DO ADOTADO NO ACÓRDÃO EM RELAÇÃO A TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA NOTÁRIA. JULGADO COLACIONADO QUE NÃO POSSUI EFEITO VINCULANTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA NOTARIA RECONHECIDA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 777 DO STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO MOMENTO DO PAGAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A OMISSÃO OU AÇÃO DA NOTÁRIA. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS OPOSTOS POR MARIA HELENA RONDON LUZ REJEITADOS FACE O PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL. EMBARGOS OPOSTOS POR WILSON SIERRA E NEIZE MACHADO DUTRA SIERRA ACOLHIDOS EM PARTE, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO.

1. Constata-se do julgamento do Recurso Extraordinário 842.846/SC, em regime de repercussão geral, que a Suprema Corte decidiu pela possibilidade de responsabilização objetiva do Estado quanto aos atos dos tabeliães e dos registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros; contudo; portanto, não restando discutida pelo STF, em sede do Tema 777, a imprescindibilidade (ou exclusividade) de acionamento prévio do Estado em ações indenizatórias por atos de tabelião ou de registrador oficial, sendo facultada à parte a escolha direta do próprio delegatário de serviços para compor o polo passivo da lide (art. 22 da Lei 8.935/94).

2. No caso dos autos restou caracterizada a conduta do agente, o nexo causal e o dano, requisitos indispensáveis à configuração da responsabilidade objetiva, pois se a Cartorária não tivesse lavrado escritura pública mediante fraude não teriam os requerentes adquirido o imóvel; bem como prejuízos.

3. Evidenciado a presença de erro material no voto condutor do acórdão, devem ser providos os embargos para sua correção.

4. Embargos opostos por por Wilson Sierra e Neize Machado Dutra Sierra parcialmente acolhidos.

5. Embargos opostos por Maria Helena Rondon Luz rejeitados.

(N.U 0008372-22.2006.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 01/06/2022)

Por todo o exposto, conheço dos Recursos de Apelação e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
TEREZA DE LURDES GARCIA XAVIER,
bem como
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
AMIR ELICEU ZEMOLIN
para reinserir o Estado de Mato Grosso no polo passivo da demanda, bem como para condenar a requerida no pagamento dos valores referentes aos gastos com imposto de transmissão (no valor de R$ 1.089,89) e os emolumentos referentes ao registro (no valor de R$ 1.120,90).

Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça, com cópias dos autos em referência e os autos da ação declaratória de nulidade de ato jurídico, no processo nº 673/2007, código 404004, para que, ao alvedrio do Exmo. Desembargador Corregedor, seja apurada a conduta da titular do cartório extrajudicial.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022